Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800712-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDINALDO HUNGRIA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART.33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DECRETOU A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende os requisitos do art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal, principalmente se o paciente permanece foragido, o que demonstra que não pretende colaborar com a instrução processual;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr.
Tulio Victor Borges Lobo
, em favor do nacional Edinaldo Hungria Costa, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), nos autos da ação penal de nº 0011860-20.2019.8.14.0049, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O réu foi preso em flagrante no dia 27 de novembro de 2019, acusado pela prática, em tese, dos delitos prescritos nos artigos Art. 33, Caput da Lei Antidrogas.

Decisão convertendo o flagrante em preventiva em 28 de novembro de 2019.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de abril de 2020, às 12h45min.

Conforme será demonstrado, o paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas (art.33, caput da lei 11.343/2006), sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea à manutenção da custódia cautelar.” <sic>

Por fim, requer
ipsis litteris:

“(...) demonstrada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da ordem que mantém o paciente privado de sua liberdade, espera a impetrante, após o processamento do presente feito, com a vinda das informações, haja por bem esse Egrégio Tribunal conceder a ordem em favor de EDINALDO HUNGRIA COSTA, à vista da ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão cautelar, expedindo-se, de qualquer forma, alvará de soltura.” <sic>

Junta documentos (Id. 2676416 a 2676417).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2680088), sendo prestadas as informações (Id. 2696971).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2715351).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, data venia, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

A prisão foi efetuada legalmente inexistindo vícios formais ou materiais capazes de macular a peça flagrancial razão pela qual homologo o presente auto e mantenho a prisão em flagrante.

A materialidade delitiva está inserta no laudo de constatação e auto de apresentação e apreensão da droga constante nos autos além dos indícios de autoria que estão consubstanciados nos depoimentos e declarações formalizada no auto flagrancial.

A vedação de concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, prevista no art. 44 da nova Lei 11.343/2006, - a previsão no mesmo sentido no art. 2º, II da Lei 8.072/90 foi revogada pela Lei nº 11.464, de 28.03.2007 - não possui aplicação absoluta e irrestrita, por uma interpretação meramente literal da norma. É sempre imperiosa a análise casuística sobre a necessidade concreta da manutenção da prisão processual.

No caso em comento entendo necessária a manutenção da custódia cautelar do autuado para garantia da ordem pública, evitando-se proliferação de drogas no seio da sociedade, e consequentemente, a destruição de lares e o alastramento de outras práticas criminosas, bem como pelos antecedentes criminais, conforme certidão criminal positiva, fato que reforça a necessidade do segregamento cautelar.” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por tais razões, entendo que a prisão do paciente deve ser mantida e, assim, corroborando com o parecer ministerial, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 11/03/2020